Tribunal: TCU
Processo: 004.995/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação acerca de suposto exercício de atribuições finalísticas próprias de servidores públicos efetivos por empregado ocupante unicamente de cargo em comissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de suposto exercício de atribuições finalísticas próprias de servidores públicos efetivos por empregado ocupante unicamente de cargo em comissão, no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM/SC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. orientar que a unidade competente providencie a regularização das informações cadastrais do processo no sistema, bem como cópia do documento original, tarjando quaisquer sinais que possam identificar o denunciante, consoante prescreve o art. 104, §2o, da Resolução TCU 259/2014; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014, e das peças classificadas como sigilosas em razão de conterem informação relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, com fundamento no art. 31, § 1o, I, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); 9.4. dar ciência da presente deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM/SC); e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.